Tribunal: TJES
Processo: 5013885-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013885-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL ARMANDO MATOS CORRADI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013885-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL ARMANDO MATOS CORRADI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. NULIDADES FORMAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DEFESA TÉCNICA NÃO ASSEGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA PARTICIPAÇÃO DO APENADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ANULAÇÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 8ª Vara de Execuções Penais de Vila Velha homologou falta grave atribuída ao agravante no bojo do PAD nº 353/2024, por suposta participação em tumulto ocorrido durante o banho de sol da galeria "Alfa", em 12/07/2024.

A defesa interpôs agravo em execução, alegando nulidades formais e materiais no procedimento disciplinar, notadamente a ausência de audiência de justificação, irregularidades probatórias e cerceamento de defesa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo a nulidade do PAD em razão da inobservância das garantias processuais do apenado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de audiência de justificação compromete a validade do procedimento administrativo disciplinar; (ii) saber se a defesa técnica foi devidamente assegurada durante o procedimento; (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a homologação da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ausência de audiência de justificação, aliada à ausência de defesa técnica na oitiva do apenado, configura nulidade absoluta, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. A Súmula 533 do STJ exige, para o reconhecimento de falta grave, a instauração de PAD com participação da defesa técnica.

8. No caso concreto, a audiência de justificação não foi realizada, a defesa técnica não foi intimada para os atos iniciais, e os pedidos de produção de prova (filmagens e oitiva de agentes) foram indeferidos sem fundamentação.

9. O acervo probatório é frágil: os depoimentos colhidos são repetitivos, padronizados e sem individualização da conduta; muitos não foram assinados; o laudo médico oficial atestou a inexistência de lesões no apenado, contrariando a narrativa de confronto físico intenso.

10. A citação datada de 09/04/2024, anterior ao fato ocorrido em 12/07/2024, configura vício insanável.

11. A jurisprudência do STJ enfatiza que a palavra de agentes públicos deve vir acompanhada de outros elementos seguros de prova, o que não ocorreu no caso.

12. A ausência de contraditório efetivo e o conjunto de vícios formais e materiais impõem a anulação da decisão homologatória da falta grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo em execução conhecido e provido. Anulada a decisão que homologou a prática de falta grave, com desconstituição de seus efeitos e determinação de realização de audiência de justificação com presença da defesa técnica.

Tese de julgamento: A ausência de audiência de justificação e de defesa técnica no procedimento administrativo disciplinar, somada à insuficiência probatória e a vícios formais insanáveis, impõe a anulação da decisão que homologa falta grave em execução penal.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 57

Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV

Súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no HC 577416/RJ, Rel.
Min. Nefi Cordeiro, DJe 14/09/2020

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Rafael Armando Matos Corradi, contra decisão da MM. Juíza de Direito da 8ª Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que homologou a prática de falta grave apurada no PAD nº 353/2024, bem como indeferiu pedido de reconsideração formulado pela defesa.

O agravante cumpre pena no sistema prisional e foi apontado como participante de tumulto ocorrido em 12/07/2024, durante o banho de sol da galeria “Alfa”, envolvendo internos de facções rivais, ocasião em que houve agressões físicas e necessidade de intervenção policial com munições menos letais e granadas de efeito moral. A Comissão Disciplinar aplicou a sanção de falta grave, posteriormente homologada pelo juízo de origem.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, alegando a nulidade do procedimento disciplinar, por ausência de audiência de justificação, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
a inexistência de provas concretas da participação do apenado, diante da ausência de filmagens da quadra de banho de sol e da constatação, em laudo do Departamento Médico Legal, de inexistência de lesões recentes compatíveis com luta corporal; a existência de vícios formais no PAD, notadamente: citação anterior à data do fato; ausência de assinatura em depoimentos colhidos; declarações meramente padronizadas e sem individualização da conduta; indeferimento do pedido defensivo de oitiva de agentes penitenciários citados na ocorrência.

Aduz ainda, a necessidade de observância do disposto no art. 57 da Lei de Execução Penal, impondo-se a individualização da conduta e a análise da personalidade e circunstâncias do caso concreto.

Ao final, requer a anulação do procedimento administrativo disciplinar, com a desconstituição da decisão homologatória da falta grave.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sócrates de Souza, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, com parecer favorável à tese defensiva, reconhecendo a nulidade em razão da ausência de audiência de justificação e do cerceamento do direito de defesa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013885-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL ARMANDO MATOS CORRADI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

VOTO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por Rafael Armando Matos Corradi, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Execuções Penais de Vila Velha que, no âmbito do PAD nº 353/2024, homologou a prática de falta grave e indeferiu pedido de reconsideração da defesa.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia instaurada exige a análise da regularidade do procedimento administrativo disciplinar, da suficiência do acervo probatório e da necessidade ou não de realização de audiência de justificação.

O agravante alega, em primeiro plano, nulidade absoluta pela ausência de audiência de justificação, sustentando afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Argumenta que a decisão judicial homologatória da falta grave não lhe oportunizou ser ouvido em juízo, não obstante tenha havido expressa solicitação nesse sentido.

Aduz, ainda, que a própria defesa técnica não foi comunicada quando da tomada de declaração perante a comissão disciplinar, o que, por si só, representaria cerceamento de defesa.

No campo probatório, sustenta inexistirem elementos concretos que demonstrem sua participação no tumulto, ocorrido em 12/07/2024, durante o banho de sol da galeria “Alfa”.

Afirma que solicitou a juntada das filmagens da quadra, meio probatório objetivo capaz de comprovar sua inocorrência, mas que tais imagens jamais foram anexadas ao procedimento.

Ressalta, ademais, o conteúdo do laudo do Departamento Médico Legal, que atestou a inexistência de lesões recentes de interesse médico-legal, em contradição com a narrativa de confronto físico intenso.

Aduz, ainda, nulidades formais no curso do PAD, indicando que a citação constante às fls. 42/43 data de 09/04/2024, ou seja, anterior ao próprio fato ocorrido em 12/07/2024, circunstância que compromete a validade do ato.

Aponta, também, que diversos depoimentos colhidos no procedimento não foram assinados pelo monitor de ressocialização, citando expressamente as folhas 69, 71, 73, 75 e 76.

Sustenta que os relatos dos servidores seriam repetições literais da transcrição da ocorrência, sem individualização de condutas.

Ressalta que apenas o depoimento do agente penal Jorge Mattos de Azevedo Junior (fl. 77) apresentaria informações próprias e minimamente detalhadas, o que reforça o vício dos demais.

Releva, ainda, que a defesa requereu a oitiva dos agentes penais Dailton da Silva Martins e Fernando Brambilla Rodrigues, mencionados na ocorrência, mas teve o pleito indeferido sem qualquer fundamentação.

Feitas as considerações das partes, passo à análise.

De início, cumpre consignar que o STJ, em diversos precedentes, tem assentado a imprescindibilidade de observância ao devido processo legal e à ampla defesa nos procedimentos administrativos disciplinares, instaurados em desfavor de presos.

A Súmula 533 daquele Tribunal estabelece que, para o reconhecimento de falta grave, é necessária a instauração de procedimento administrativo, assegurada a defesa técnica.

No presente caso, embora tenha havido termo de declaração do apenado e apresentação de defesa técnica escrita, há controvérsia sobre a efetiva participação da defesa no ato inicial e sobre a necessidade de audiência de justificação em juízo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu quanto
à
existência de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa durante a oitiva prévia do reeducando. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA DURANTE A OITIVA PRÉVIA DO PACIENTE . REGRESSÃO REGIME. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO . 1. A oitiva do apenado no procedimento administrativo disciplinar instaurado para apuração de falta grave praticada no curso da execução penal sem a presença de defesa técnica, juntamente com a ausência de realização de audiência de justificação na via judicial, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e configura causa de nulidade absoluta do PAD. Precedentes. 2 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgInt no HC: 577416 RJ 2020/0099721-1, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 08/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020)

A homologação de falta grave repercute diretamente em direitos de execução, como progressão de regime, livramento condicional e remição, de modo que, mesmo não implicando imediata regressão, produz efeitos concretos e gravosos.

No aspecto probatório, verifico fragilidade no acervo.

O apenado negou participação no tumulto.

O laudo médico oficial, de forma categórica, consignou “a inexistência de lesões recentes de interesse médico-legal”, o que contrasta com a narrativa de briga física intensa envolvendo socos e chutes.

A ausência de qualquer marca no corpo do agravante fragiliza a imputação, sobretudo considerando que houve emprego de munições menos letais e granadas de efeito moral, de onde se esperaria, ao menos, algum sinal físico em quem estivesse envolvido.

Os depoimentos dos servidores penitenciários, por sua vez, revelam inconsistências.

Consta que o monitor de ressocialização declarou:

“
que os policiais que estavam na segurança da quadra realizaram a identificação dos presos responsáveis pelo motim e por todas as agressões” (p. 70).

O policial penal Marlon Astore, em depoimento, afirmou que:

“
identificou os internos envolvidos nas agressões e incitação de motim” (p. 72/73).

O servidor Carlos Fernandes corroborou tais informações em depoimento às páginas 74/75.

Contudo, a defesa demonstrou que parte desses depoimentos não contém assinatura do responsável e que muitos se limitam a repetir a transcrição da ocorrência, sem detalhamento individual da conduta de Rafael.

Apenas o depoimento de Jorge Mattos de Azevedo Junior teria fornecido elementos próprios.

A ausência das filmagens, expressamente requeridas pela defesa, é fator que compromete a suficiência do acervo probatório.

Tratava-se de prova objetiva e acessível, que poderia confirmar, ou afastar a participação, mas que não foi juntada.

Ademais, o indeferimento imotivado do pedido de oitiva de agentes penitenciários indicados na ocorrência reforça a limitação à defesa.

Também merece registro a irregularidade formal apontada pela defesa, consistente na citação datada de 09/04/2024, anterior ao fato supostamente praticado em 12/07/2024.

Trata-se de nulidade insanável, pois é impossível cientificar alguém acerca de conduta ainda não ocorrida, circunstância que macula a higidez do procedimento.

A jurisprudência do STJ, assevera que a palavra de agentes públicos não pode, isoladamente, servir de fundamento exclusivo, devendo ser corroborada por outros elementos independentes.

Essa orientação converge para o caso concreto, no qual os depoimentos, ainda que dotados de presunção de veracidade, não foram acompanhados de provas adicionais seguras.

Portanto, o que se tem é um conjunto de elementos frágeis e inconsistentes, aliado à ausência de contraditório efetivo em juízo. Ainda que se reconheça a seriedade do episódio de indisciplina ocorrido, não há como imputar a falta grave ao agravante, sem a observância das garantias constitucionais.

Diante desse cenário, impõe-se a anulação da decisão homologatória da falta grave, em razão da ausência de audiência de justificação, da não produção das provas requeridas e das nulidades formais verificadas no procedimento administrativo.

Assim, dou provimento ao agravo, para anular a decisão que homologou a falta grave, com a consequente desconstituição de seus efeitos, devendo ser oportunizada audiência de justificação, para que o agravante apresente sua versão dos fatos com assistência de sua defesa técnica.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.